Tribunal: TJSP
Processo: 0006659-60.1995.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PROCESSO – Extinção –– Não restou caracterizado o abandono do processo, nos termos do art. 485 III, do CPC/2015, uma vez que não houve intimação pessoal válida da parte exequente nos termos do § 1o, do mesmo art. 485 – A intimação, pelo correio, como se verifica do AR juntado aos autos, foi efetivada em endereço diverso do declinado nos autos pela parte exequente, como de seu domicílio, que

Ementa:
PROCESSO – Extinção –– Não restou caracterizado o abandono do processo, nos termos do art. 485 III, do CPC/2015, uma vez que não houve intimação pessoal válida da parte exequente nos termos do § 1o, do mesmo art. 485 – A intimação, pelo correio, como se verifica do AR juntado aos autos, foi efetivada em endereço diverso do declinado nos autos pela parte exequente, como de seu domicílio, que não foi alterado em momento anterior à prolação da r. sentença recorrida – Reforma da r. sentença, para afastar o julgamento de extinção e determinar o prosseguimento da ação nos seus trâmites legais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047

Registro: 2020.0000769506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006659-60.1995.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados MECAPEL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ELETRÔNICA LTDA e LUIZ CARLOS CAIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
2
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Mecapel Indústria e Comércio de Eletrônica Ltda e Luiz Carlos
Caio de Oliveira
Comarca: Assis
VOTO no 35265
PROCESSO Extinção
Não restou caracterizado o
abandono do processo, nos termos do art. 485 III, do
CPC/2015, uma vez que não houve intimação pessoal
válida da parte exequente nos termos do § 1o, do mesmo
art. 485 A intimação, pelo correio, como se verifica do
AR juntado aos autos, foi efetivada em endereço diverso do
declinado nos autos pela parte exequente, como de seu
domicílio, que não foi alterado em momento anterior à
prolação da r. sentença recorrida Reforma da r. sentença,
para afastar o julgamento de extinção e determinar o
prosseguimento da ação nos seus trâmites legais.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 208/209, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 222/224, acrescenta-se que a ação foi
julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo com
base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em
julgado, anote-se a extinção do feito e arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.”
Apelação
da
parte
exequente
(fls.
227/230),
sustentando que: (a) “ausência de intimação pessoal em novo endereço
comunicado”; (b) “ausência de pressuposto de extinção por inércia”; (c) “aplicação
do artigo 485, III e §1o do CPC é contraditória com a regra especial do artigo 924 do
mesmo diploma legal”;
A apelação foi e processada, com resposta da parte
executada (fls. 240/252).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
3
A fls. 266, a parte apelante regularizou a sua
representação processual, a partir da juntada da procuração de fls. 268/270v.
É o relatório.
1. A pretensão da parte exequente apelante é de
reforma da r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.
2. Afasta-se o julgamento de extinção do processo,
sem apreciação do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do CPC/2015.
2.1. Para a extinção do processo, nos termos do art.
485, III, do CPC/2015, conforme orientação atual do Eg. STJ, que se passa a adotar,
é indispensável, apenas a intimação pessoal da parte, conforme prevê o § 1o, do art.
485, do CPC/2015, mas não é necessária a intimação do respectivo patrono.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ proferidos na vigência do
CPC/1973: “DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por VALERIA
APURINA JOSÉ, fundamentado no art. 105, inc. III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU
A EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 267, III, DO CPC POR INÉRCIA DA
PARTE EM PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EXEQUENTE POR DIÁRIO
OFICIAL. SENTENÇA QUE SE ANULA. RECURSO PROVIDO NA FORMA
DO ARTIGO 557, § 1o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL" (e-STJ fl. 340).
Nas razões do recurso especial, a recorrente, além de divergência
jurisprudencial, aponta violação do art. 267 do Código de Processo Civil.
Alega, em síntese, que "A lei não prevê a intimação do patrono do autor via
publicação na imprensa oficial, isso porque, tendo sido pessoalmente intimado,
cabe ao autor buscar contato com o seu advogado" (e-STJ fl. 365). É o
relatório. DECIDO. A irresignação merece prosperar. Eis a letra do acórdão
recorrido, no que interessa à espécie: "(...) O ordenamento processual admite a
extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando o Autor abandonar a causa por
mais de 30 (trinta) dias por não promover os atos e diligências que lhe competiam
(art. 267, III, do CPC). Para caracterização do abandono da causa e conseqüente
extinção do processo a lei exige, expressamente, a prévia intimação pessoal do autor
para cumprir seus encargos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 267, §1o do
CPC), o que efetivamente ocorreu, conforme certificado à fl. 251. Por outro lado,
consoante entendimento já consolidado deste Tribunal de Justiça através do
Enunciado no 132 de sua súmula, o Juiz pode, de ofício, determinar a intimação da
parte autora para impulsionar o feito, sob pena de extinção. Porém, compulsando os
autos, verifico que o despacho de fl. 247v, intimando a parte autora para dar
andamento ao feito, sob pena de extinção, não foi publicada no Diário Oficial. Em
respeito ao princípio da publicidade, para que haja a extinção do processo por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
4
abandono, é indispensável que antes da intimação pessoal, o procurador da parte
tenha sido previamente intimado e, apesar disso, tenha permanecido inerte. No caso
em comento, o despacho que determinou a intimação do autor para que promovesse
o andamento ao processo não foi publicado no Diário Oficial, o que se fazia
necessário para assegurar ao Apelante a ampla defesa. A jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que além da intimação pessoal da parte
é necessária a publicação de tal determinação na Imprensa Oficial, para que o
patrono da mesma também tome ciência acerca da possibilidade de extinção do feito
sem apreciação do mérito" (e-STJ fl. 355-356). Ao que se tem, o acórdão
recorrido decidiu em dissonância com o entendimento desta Corte Superior,
firmado no sentido de que "é desnecessária a intimação do patrono da parte
para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa" (AgRg no
AREsp 238.795/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
27/9/2013). Nesse sentido, os seguintes precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL -
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO -
ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ AO
CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se falar, in casu, em
necessidade de requerimento doréu, para que se possibilite a extinção do processo
com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor,
configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo,
sem julgamento de mérito (AgRg no REsp n.o 719.893/RS, 1a Turma, Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, a
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve sequer a
instauração da relação processual. Precedentes. 3.- Agravo Regimental improvido"
(AgRg no AREsp 399.644/RO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
de 14/11/2013). "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação do patrono da parte
para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa. Incidência da
Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos,
concluiu que a intimação pessoal da parte fora comprovada na espécie. O
acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de
matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 238.795/SP, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/9/2013). "PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE. ART. 267, § 1o, DO CPC. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DO ART. 135
DO CTN PREJUDICADO. 1. Prequestionada a tese acerca da necessidade de
intimação pessoal da parte ou do causídico, é de ser afastada a incidência da Súmula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
5
211 do STJ. 2. Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do
mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art.267, incisos II e III,
do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o, determina que a intimação pessoal
ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do
advogado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As questões referentes ao art. 135 do
CTN só poderiam ser conhecidas pela instância a quo se houvesse adentrado no
mérito, o que no caso não ocorreu, de modo a afastar a alegação de violação do
referido artigo. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 24.553/MG, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 27/10/2011). Ante o exposto,
dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença.” (REsp
1455065/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 23/02/2015, o
destaque não consta do original).
2.2. A ausência de manifestação do exequente com
relação ao prosseguimento da execução, após intimação pessoal, por mandado ou
por carta, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme prevê o § 1o,
do art. 485, do CPC/2015, enseja a extinção, de ofício, do processo, nos termos do
art. 485, III, do CPC/2015, independentemente de requerimento, anuência ou ciência
da parte contrária, sendo, a propósito, inaplicável a Súmula 240/STJ, nas hipóteses
em que o réu não foi citado, de revelia do réu ou executado, de execução não
embargada ou de execução embargada com sentença transitada em julgado.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ proferidos na vigência do
CPC/1973: (a) “DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento
no art. 105, inciso III, letras "a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão assim
ementado: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO -
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA IMPULSO
PROCESSUAL, E PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO NO
FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO - NÃO ATENDIMENTO - DECRETAÇÃO
DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO
APELADO - DESNECESSIDADE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240
DO STJ AO CASO - RÉU REVEL - FALTA DE AÇÃO DE AMBAS AS PARTES
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267,
III, CPC) QUE ERA DE RIGOR - PRECEDENTES DA CÂRAMA - SENTENÇA
MANTIDA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO." O recorrente alega, além
de dissídio jurisprudencial, violação ao art. 267, III, do CPC. Sustenta a necessidade
de requerimento do réu para que seja reconhecido o abandono da causa, não sendo
permitido a extinção da ação de ofício pelo juiz. É o relatório. Passo a decidir. A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, não tendo sido
formada a relação processual, ante a falta da citação do réu, assim como
quando revel o demandado, como na hipótese em exame, é possível que o
magistrado, de ofício, proceda à extinção do processo, sem julgamento do
mérito, por abandono da causa pelo autor (CPC, art. 267, III). Não se aplica,
nestas circunstâncias, o enunciado sumular de no 240 deste C. STJ. Confiram-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
6
os seguintes precedentes: "RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA -
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS,
PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO PELA VIA
POSTAL
-
POSSIBILIDADE,
SE
EFETIVAMENTE
ATINGIR
SEU
DESIDERATO - PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO NO ENDEREÇO
CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL, AINDA
QUE NÃO SEJA NA PESSOA DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS -
POSSIBILIDADE
-
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
APARÊNCIA
-
REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE
FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE AS PARTES -
INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 240/STJ - RECURSO NÃO
CONHECIDO. (...) II - Reputando-se válida a intimação e remanescendo a
autora da ação inerte, a extinção do feito, em que não restou conformada a
relação processual com o ora recorrido, era mesmo a medida de rigor. Ressalte-
se, assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em que o réu não
foi citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado, prescinde da
manifestação do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado
n. 240/STJ. III - Recurso especial não conhecido." (REsp 1.094.308/RJ, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, 3a Turma, DJe 30/3/2009) "PROCESSO CIVIL -
EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DO PROCESSO ARTIGO 267, INCISO
III DO CPC - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
AGRAVO
REGIMENTAL.
1.
Prevalece
o
entendimento nesta Corte de que a extinção do processo, sem resolução do mérito,
ante inércia do autor, independe de provocação do réu, quando a relação processual
não foi angulada com a presença deste, sendo inaplicável a Súmula 240/STJ.
Precedentes:REsp 670680/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 7.12.2006 e
AgRg no REsp 719893/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 29.8.2005. Agravo
regimental improvido." (AgRg no REsp 850.604/PB, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, 2a Turma, DJe 17/3/2008) "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ABANDONO. INÉRCIA
DO EXEQÜENTE. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS
AUTOS. (...) 3. 'A inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono
de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de
mérito' (AgRg no REsp n.o 719.893/RS, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de
29.08.2005). 4. Inconcebível a exigência de requerimento do réu para que se
possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do CPC,
quando este sequer foi integrado à lide. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ.
Doutrina e precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido." (REsp 670.680/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a Turma,
DJ 7/12/2006) No mesmo sentido: REsp no 849.868/RS, Relator o Ministro Cesar
Asfor Rocha, DJ de 10.11.2006 e AG no 656.607/MG, Relator o Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ de 13.9.2005. Incidência da súmula 83 do STJ. Ante o
exposto, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, nego
seguimento ao recurso especial.” (REsp 1450773/PR, rel. Min. Raul Araújo, data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
7
publicação: 27/06/2014, o destaque não consta do original); (b) “PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA
CAUSA. ARTIGO 267, III, DO CPC. INTIMAÇÃO DO PATRONO DA
PARTE.
DESNECESSIDADE.
EXECUÇÃO
NÃO
EMBARGADA.
REQUERIMENTO
DA
PARTE
EXECUTADA.
INEXIGÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ AO CASO. RECURSO
PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MARK
GULLIVER DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e IRINEU
MENDES DE VASCONCELOS com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a"
e "c", da Constituição Federal contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo, que ficou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE TÍTULO EXECUTIVO -
ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. 1. Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, caso fique
paralisado por mais de uma no por negligência das partes (CPC, art. 267, II) ou se o
autor não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 (trinta)
dias (CPC, art. 267, III). Nessas hipóteses, contudo, a extinção do processo está
condicionada à intimação primeiramente do patrono, e este mantendo-se inerte, deve
ser intimada pessoalmente a parte para, em 48 (quarenta e oito) horas suprir a falta
(CPC, art. 267, § 1o). 2. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do
mérito por abandono da causa pelo autor, se não houver regular intimação do
advogado do apelante para impulsionar o feito, por ofensa à Súmula no 240 do
Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso provido para anular a sentença. Os
embargos de declaração foram improvidos (fls. 312/3189). O recurso encontra-se
fundamentado na negativa de vigência aos arts. 267, II e III, e §§ 1o e 3o, e 598, do
CPC, além de divergência jurisprudencial. Sustenta, em síntese, que depreende-se
do texto legal que o processo poderá ser extinto sem o seu julgamento do mérito
quando mesmo estiver paralisado por um ano, ou quando não promover os atos e
diligências que lhe competir, desde que a parte seja intimada pessoalmente para
suprir a referida falta dentro do prazo de 48 (quarenta e oito horas) e não o faça (fls.
338), sendo desnecessário a intimação do patrono e a inaplicabilidade da Súmula
240, desta Corte, por não ter sido opostos embargos à execução. Contrarrazões às
fls. 297/402. O recurso especial foi admitido na origem (fls. 404/408). É o relatório.
Decido. Cinge-se a controvérsia em saber se (1) é imprescindível a intimação do
patrono da parte autora para a extinção do processo, sem resolução do mérito,
por abandono de causa e (2) se, no presente caso, há a necessidade de
requerimento do réu, conforme disposto na Súmula 240, desta Corte. O
Tribunal de origem anulou a sentença de 1o Grau que havia extinguido o processo
sem apreciação do mérito ao fundamento de: (1) ser necessária a intimação do
patrono da parte; e (2) a extinção da ação por abandono da causa dependeria de
requerimento do réu. Os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido destoam dos
posicionamentos adotados por esta Corte. No tocante à necessidade de intimação
do advogado da parte, a jurisprudência é no sentido de que "é desnecessária a
intimação do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do
abandono da causa" (AgRg no AREsp 238.795/SP, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/9/2013). Ainda: AGRAVO REGIMENTAL -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
8
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO -
ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ AO
CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se falar, in casu, em
necessidade de requerimento do réu, para que se possibilite a extinção do processo
com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor,
configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo,
sem julgamento de mérito (AgRg no REsp n.o 719.893/RS, 1a Turma, Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, a
Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve sequer a
instauração da relação processual. Precedentes. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 399.644/RO, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
de 14/11/2013) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação do patrono da parte
para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa. Incidência da
Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos,
concluiu que a intimação pessoal da parte fora comprovada na espécie. O
acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de
matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 238.795/SP, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/9/2013) No tocante à aplicabilidade da
Súmula 240, do STJ, esta Corte entende que "em execução não embargada,
caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 267, III, § 1o do CPC,
pode o juiz de ofício, independentemente de requerimento, anuência ou ciência
da parte contrária, extinguir o feito. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ"
(AgRg no AREsp 10.808/SE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). A propósito: REGIMENTAL.
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA 240. INAPLICÁVEL. - A Súmula
240 não se refere à execução não embargada. Precedentes. (AgRg no REsp
826.134/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma,
julgado em 03/12/2007, DJ 12/12/2007, p. 416) PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQÜENTE. ABANDONO DA
CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA
PARTE
EXECUTADA.
INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
240/STJ.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar como representativo da
controvérsia o REsp 1.120.097/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.10.2010), deixou
consignado que, nas execuções fiscais não embargadas, após observados os artigos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
9
40 e 25 da Lei n. 6.830/80 e regularmente intimada a exequente para promover o
andamento do feito, a inércia desta parte processual interessada impõe a extinção ex
officio do executivo fiscal, restando afastada a Súmula 240 do STJ. 2. Apesar de
intimada para dar andamento ao feito, a recorrente permaneceu inerte, não se
manifestando no prazo legal. Diante disto, o juízo de primeiro grau extinguiu,
corretamente, o processo. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1433885/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma,
julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso especial para restabelecer a sentença de extinção do processo.”
(REsp 1485044/ES, rel. Min. Moura Ribeiro, data da publicação: 28/10/2014, o
destaque não consta do original); e (c) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
EXTINTA POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE
REQUERIMENTO DO EXECUTADO NO CASO DE EMBARGOS
IMPROCEDENTES, COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N° 240/STJ. 1. A extinção da execução por
abandono da causa pelo autor não depende de requerimento do réu se os
embargos opostos já transitaram em julgado. 2. Recurso especial provido.”
(STJ-3a Turma, REsp 1329670/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, v.u., j.
28/08/2012, DJe 13/09/2012, o destaque não consta do original).
2.3. A intimação por carta deve observar as mesmas
formalidades da citação postal, sendo certo que na citação postal de pessoa jurídica,
efetuada no endereço do respectivo domicílio, não se exige prova que a pessoa física
que firmou o “AR Aviso de Recebimento” tenha poderes de representação da
pessoa jurídica citanda, ante a presunção de que foi atendida a regra do § 2o do art.
248 do CPC/2015, por aplicação da teoria da aparência.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação dos julgados proferidos na vigência do CPC/1973 extraídos dos sites: (a)
do Eg. STJ extraído do respectivo site: “RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO
DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48
HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO
PELA VIA POSTAL - POSSIBILIDADE, SE EFETIVAMENTE ATINGIR
SEU DESIDERATO - PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO NO
ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO
INICIAL,
AINDA
QUE
NÃO
SEJA
NA
PESSOA
DE
SEUS
REPRESENTANTES LEGAIS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA
TEORIA
DA
APARÊNCIA
-
REQUERIMENTO
DO
RÉU
-
DESNECESSIDADE
-
AUSÊNCIA
DE
FORMAÇÃO
DA
RELAÇÃO
PROCESSUAL ENTRE AS PARTES - INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO
N. 240/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Partindo-se do pressuposto de
que é válida a intimação pela via postal a fim de cientificar o autor acerca da
necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal
desiderato, e considerando não se mostrar crível que a carta devidamente
encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
10
da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não
tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência
prevista no artigo 267, § 1o, do CPC; II - Reputando-se válida a intimação e
remanescendo a autora da ação inerte, a extinção do feito, em que não restou
conformada a relação processual com o ora recorrido, era mesmo a medida de
rigor. Ressalte-se, assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em
que o réu não foi citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado,
prescinde da manifestação do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do
enunciado n. 240/STJ. III - Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp
1094308/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, v.u., j. 19/03/2009, DJe 30/03/2009, o
destaque não consta do original, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg.
Tribunal de Justiça: “Processo civil Ação declaratória de nulidade de títulos
precedida de medida cautelar de sustação de protesto. Extinção do processo,
sem julgamento do mérito, por falta de recolhimento do valor para expedição
da carta de citação. Intimação da autora, pelo correio, para dar andamento ao
processo, em 48 horas. Intimação que se operou pelo correio. Validade (arts.
223, § único e 238 do CPC). Sentença mantida. RECURSO NEGADO.” (20a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 7.027.340-0, rel. Des. Francisco Giaquinto,
v.u., j. 13.11.2007, o destaque não consta do original).
2.4. Na espécie, não restou caracterizado o abandono
do processo, nos termos do art. 485 III, do CPC/2015, uma vez que não houve
intimação pessoal válida da parte exequente nos termos do § 1o, do mesmo art. 485.
Isto porque a intimação, pelo correio, como se verifica
do AR juntado aos autos (fls. 196), foi efetivada em endereço diverso do novo
endereço informado pela parte exequente a fls. 164 (Av, Presidente Juscelino
Kubtschek, no 2.235 e 2.041, São Paulo/SP), como de seu domicílio, que não foi
alterado em momento anterior à prolação da r. sentença recorrida.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2015 com as do CPC/1973, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ proferidos na vigência do
CPC/1973, para casos análogos: (a) “Ação de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente. Deferimento da liminar. Não localização do bem e do réu.
Intimação por DJE e por carta para se manifestar. Abandono da causa caracterizado.
Extinção do processo sem julgamento do mérito. Apelo do autor. Cartas expedidas
para endereço diverso do informado pelo autor na inicial. Ausência de
intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito em 48 horas. Violação
ao art. 267, §1o, do CPC. Sentença terminativa afastada. Apelação provida.” (35a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no 0062075-21.2013.8.26.0002, Rel.
Morais Pucci, v.u., j. 24.11.2014 o destaque não consta do original); e (b) “AÇÃO
DE COBRANÇA EXTINÇÃO DO PROCESSO ABANDONO DA CAUSA.
Inocorrência intimação pessoal realizada em endereço diverso do informado
pela Autora na petição inicial nulidade processual insanável, porquanto
evidenciado o prejuízo da parte inteligência dos arts. 238, § único, e 267, § 1o,
do CPC anulação da r. sentença. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.” (27a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006659-60.1995.8.26.0047 -Voto no
11
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível no0155911-21.2008.8.26.0100, Rela.
Berenice Marcondes Cesar, v.u., j. 22.01.2013 o destaque não consta do original).
3. Em consequência, o recurso deve ser provido, para
reformar a r. sentença e afastar o julgamento de extinção do processo, sem
apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do CPC/2015, e determinar, em
consequência, o prosseguimento da ação em seus trâmites legais.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator